Tribunal: STJ
Processo: 0268350-87.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995338 - RJ(2025/0267419-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: NATHÁLIA BELLO DE SÁ ROSAS COSTA
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS - RJ097964
VITOR ALVES FORTES - RJ220500
GIOVANNA DE MELLO PEDROSA MARUM - RJ235196
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0c371500-99b3-4eb4-8c46-ba79afba646b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995338 - RJ (2025/0267419-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS -
RJ097964
VITOR ALVES FORTES - RJ220500
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
contra a decisão de fls. 918
Município do Rio de Janeiro
/919, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte recorrente não
ter rebatido, de forma específica, alguns dos fundamentos adotados pelo juízo negativo de
admissibilidade, quais sejam, as Súmulas n. 284/STF (razões dissociadas) e 83/STJ.
Documento eletrônico VDA52722956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:40
Código de Controle do Documento: 39438a96-51e1-4314-b3f7-696a7c94823d

Inconformada, a parte agravante sustenta que deve ser afastado o óbice
do Verbete n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial impugnou todos os alicerces
do decisório que não admitiu a insurgência excepcional, indicando os trechos do arrazoado
em que teria feito ataque aos pilares do
.
decisum
Pugna, portanto, pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
do agravo interno ao julgamento colegiado.
Impugnação ofertada às fls. 936/947.
É o relatório.

VOTO

A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, porque a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, a totalidade dos fundamentos adotados pelo decisum
que inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a incidência das Súmulas n. 284/STF
(razões dissociadas) e 83/STJ.
Com efeito, o agravante não realizou ataque efetivo aos entraves previstos
nos supraditos alicerces.
No caso, a decisão de prelibação do apelo raro apontou que a insurgência
excepcional encontra empeço no Enunciado n. 284/STF por apresentar razões dissociadas
do acórdão recorrido, nestes termos (fl. 730):

Ademais, o exame das razões recursais revela a falta de pertinência temática
entre os fundamentos apresentados pela recorrente e a questão efetivamente
analisada pela Câmara de origem, pois no recurso alega-se a ocorrência de
prescrição. No entanto, a Câmara decidiu com base no fundamento de que tal
questão já fora enfrentada no processo no 0288430-38.2020.8.19.0001, cuja
sentença de procedência do pedido de anulação do contrato de doação foi
integralmente confirmada em acórdão de relatoria da eminente Des. Regina Lúcia
Passos, da antiga 24a Câmara Cível. Portanto, sua admissão esbarra na Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia ao Superior Tribunal de
Justiça. Neste sentido: [...]

Compulsando a petição do agravo em recurso especial (fls. 780/786),
constata-se que a parte recorrente, embora tenha se insurgido contra a aplicação do
Enunciado n. 284/STF, não declinou os motivos pelos quais, no seu entender, o
Documento eletrônico VDA52722956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:40
Código de Controle do Documento: 39438a96-51e1-4314-b3f7-696a7c94823d

obstáculo apontado pela Corte estadual não seria aplicável
, limitando-se
ao caso concreto
afirmar que "
" (fl. 786), sem realizar o
a presença de vícios foi devidamente fundamentada
cotejo entre o que fora decidido no acórdão recorrido e o que se alegou na petição do apelo
nobre.
Do mesmo modo, não houve ataque efetivo à
porquanto o
Súmula n. 83/STJ,
insurgente se limitou a afirmar que "o especial inadmitido não foi interposto com base na
" (fl. 785), sem tecer qualquer consideração a respeito
existência de dissídio jurisprudencial
da conformidade do aresto recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Segundo compreensão do STJ, "[a] decomposição do provimento judicial em
unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
" (
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Assim, tendo o agravo em recurso especial deixado de impugnar, de modo
específico, as Súmulas n. 284/STF e 83/STJ, deve ser mantido o decisório agravado que
aplicou o empeço do Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
"
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA52722956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:40
Código de Controle do Documento: 39438a96-51e1-4314-b3f7-696a7c94823d

(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.322.384
/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52722956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:40
Código de Controle do Documento: 39438a96-51e1-4314-b3f7-696a7c94823d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.995.338 / RJ
Número Registro: 2025/0267419-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02683508720198190001 202524502424 2683508720198190001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : NATHÁLIA BELLO DE SÁ ROSAS COSTA
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS - RJ097964
VITOR ALVES FORTES - RJ220500
GIOVANNA DE MELLO PEDROSA MARUM - RJ235196
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DOMÍNIO PÚBLICO - IMÓVEL FUNCIONAL - TAXA DE OCUPAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS : LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS - RJ097964
VITOR ALVES FORTES - RJ220500
Documento eletrônico VDA54008757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:24
Código de Controle do Documento: 5a9a5887-cdc9-42ba-95f4-89f7395a24ff

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:24
Código de Controle do Documento: 5a9a5887-cdc9-42ba-95f4-89f7395a24ff